Tribunal: TJSP
Processo: 2148324-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória de inexistência de operações financeiras e de indenização por danos morais. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela autora, determinando a suspensão da cobrança, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia. Insurgência do banco réu com relação à multa fixada. Pedido de efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória de inexistência de operações financeiras e de indenização por danos morais. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela autora, determinando a suspensão da cobrança, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia. Insurgência do banco réu com relação à multa fixada. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado e forma de aplicação que não se afiguram excessivos, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução. Efeito suspensivo negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.